Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-57.2024.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-57.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRANJA MACHADO LTDA - CNPJ: 40.399.962/0001-80 (APELANTE), MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.032.291-43 (ADVOGADO), IGOR BITENCOURT MACHADO - CPF: 016.020.171-31 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), IGOR BITENCOURT MACHADO - CPF: 016.020.171-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para pleitear a reforma do
decisum.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002532-57.2024.8.11.0049

APELANTES: GRANJA MACHADO LTDA E OUTRO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRANJA MACHADO LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Vila Rica,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Antecipação de Tutela e Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelos seguintes fundamentos: (a) inexiste divergência entre as taxas de juros contratadas e efetivamente aplicadas, considerando-se o período de carência devidamente contabilizado; (b) os juros remuneratórios de 1,75% ao mês são compatíveis com as médias de mercado, não configurando abusividade; (c) a capitalização mensal é legalmente admitida quando expressamente pactuada, como no caso; (d) não há cobrança de tarifas administrativas a serem afastadas; (e) os encargos moratórios estão dentro dos limites legais estabelecidos; (f) não se configura onerosidade excessiva apta a justificar revisão contratual; (g) o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, tratando-se de operação de capital de giro para fomento empresarial.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a concessão da justiça gratuita já deferida nos autos (id. 177933637).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que o contrato de mútuo representado pela cédula n.o C30831394-8 foi firmado no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a ser pago em 48 parcelas de R$ 4.287,89 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), com taxa de juros pactuada de 1,75% ao mês.

Defende que na execução contratual houve aplicação de taxa efetiva de 2,253060% ao mês, superior à pactuada, o que resultaria em diferença de R$ 417,18 por parcela e acréscimo indevido de R$ 20.024,64 no período contratual.

Afirma que o cálculo correto das parcelas, considerando o valor efetivamente emprestado, deveria resultar em prestações de R$ 3.870,71 (três mil oitocentos e setenta reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade contratual, que seja aplicada a taxa pactuada de 1,75% ao mês e determinada a devolução dos valores pagos a maior (Id. 305439897).

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, destacando que as razões recursais reproduzem os argumentos da inicial.

No mérito, argumenta que o contrato foi regularmente celebrado e que não há divergência entre os juros pactuados e os efetivamente praticados, esclarecendo que os cálculos dos apelantes desconsideraram o período de carência entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela.

Defende a legalidade dos encargos contratuais e a compatibilidade da taxa de juros com a média de mercado, invocando o princípio do pacta sunt servanda e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da capitalização mensal expressamente pactuada, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 305439899).

O preparo recursal não foi recolhido, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 305792387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GRANJA MACHADO LTDA
ajuizou ação revisional de contrato bancário c/c antecipação de tutela e consignação em pagamento contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú, alegando, em síntese, que a parte autora firmou com a ré contrato de mútuo registrado na cédula n. C30831394-8, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a ser pago em 48 parcelas de R$ 4.287,89 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), com primeira parcela vencendo em 09/02/2024 e última em 09/01/2028, à taxa de juros de 1,75% ao mês e 23,143931% ao ano.

Alega que os encargos contratuais são elevados e ilegais, enriquecendo indevidamente a instituição financeira e comprometendo sua saúde financeira.

Sustenta que, por meio da calculadora do Banco Central, identificou discrepâncias significativas:

“Com a taxa contratada de 1,75% a.m., o valor financiado deveria ser R$ 138.472,18;

Com o valor emprestado de R$ 125.000,00, as parcelas deveriam ser R$ 3.870,71;

Foi identificada taxa mensal de 2,253060%, superior à contratada, gerando diferença de R$ 417,18 mensais, totalizando R$ 20.024,64 em 48 meses”.

A par desses argumentos, requereu a

concessão da justiça gratuita; deferimento de tutela antecipada para depositar R$ 3.870,71 (três mil oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos) mensalmente; abstenção de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito; aplicação do Código de Defesa do Consumidor; reconhecimento da ilegalidade de tarifas administrativas; vedação da capitalização de juros; limitação dos juros remuneratórios às taxas médias do Banco Central; limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; exclusão da cumulação de multa com juros moratórios; restituição simples das parcelas indevidamente cobradas.

Sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender, dentre outros pontos, que os juros contratados estão dentro da média do Banco Central.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante interpôs o presente recurso
, requerendo a
reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade contratual, aplicada a taxa pactuada de 1,75% ao mês e determinada a devolução dos valores pagos a maior.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (
17/07/2023
), foi firmada a Cédula de Crédito Bancário (Id. 305439865), onde foram cobrados juros de
1,75% a.m
(um vírgula setenta e cinco por cento) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, verifica-se que a cobrança do percentual de juros não ultrapassa uma vez e meia à média do BACEN, por isso, constata-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendido pela parte autora recorrente, não havendo reparos a fazer na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos”.
(N.U 1000351-60.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais firmado entre empresa autora e cooperativa de crédito, com base em alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados.
Fato relevante. A autora celebrou Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 30.523,25, com juros remuneratórios de 2,25% ao mês, superior à média de mercado à época, e requereu limitação da taxa, restituição do indébito e afastamento da mora contratual.
Decisão recorrida. Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação ao pagamento de honorários, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil; e (ii) saber se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada contratualmente, à luz das normas do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera suficientes os documentos dos autos para a formação do convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,25% ao mês e 30,60% ao ano) não se mostra abusiva, pois não ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época, não havendo justificativa para intervenção judicial.

Não configurada abusividade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora nem em restituição de valores ou afastamento de encargos moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo legítima sua pactuação em contratos bancários, salvo demonstração cabal de desvantagem exagerada ao consumidor.”
(N.U 1009378-29.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora”
(TJ-MT - AC: 00129052620158110003, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023).

Como os juros foram pactuados de acordo com a média do mercado, não há falar em repetição de indébito e danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025